Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO.

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS. DIREITO DE IMAGEM.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE CONTEÚDOS

DE SÍTIOS ELETRÔNICOS SUPOSTAMENTE OFENSIVOS À IMAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0731976-32.2021.8.07.0016.

3. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na imposição às agravadas de obrigação de excluir conteúdos reputados ofensivos e publicados no endereço eletrônico da parte OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA. (Reclameaqui), bem como na abstenção de publicarem novas postagens de conteúdo similar. Esclarece que as agravadas vêm fazendo campanha de difamação em face da agravante, decorrendo transtornos, especialmente, na área profissional. Requer a concessão da tutela inibitória antecedente em caráter de urgência, sob pena de multa diária, para: (i) que a Agravada ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA. se abstenha de divulgar e retire do site todas as reclamações registradas em nome da Agravante e as novas que vierem a ser requisitadas para publicação, bem como se abstenha de manter divulgado no site todas as reclamações em nome da Agravante sempre que essas ultrapassem 3 (três) meses de divulgação e exposição no site; (ii) que a Agravada ANGELA MARIA BRITO MACHADO remova a reclamação publicada no site Reclame.aqui.

4. Decisão de ID 27155817 indeferiu o pedido de tutela recursal.

5. Sem contraminuta dos agravados.

6. No particular, avista-se o conflito entre o direito de imagem da agravante e o direito à liberdade de expressão das agravadas, o que permeia uma maior profundidade de análise para a ponderação da prevalência, sob o risco de se suprimir, precipitadamente, o exercício de um direito fundamental, seja para qual das partes, afrontando-se liberdades cívico-constitucionais. Dessa maneira, inafastável a instrução probatória, com o devido contraditório e ampla defesa, para a tomada de decisões na espécie, não podendo sequer se pontuar uma probabilidade de direito sem um respaldo mais substancial em termos probatórios.

7. Dessa maneira, recai à origem a dilação probatória quanto à demonstração pelas partes de seus direitos e cumprimento dos respectivos ônus.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.